Tribunal: TJDFT
Processo: 0737790-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737790-68.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: FRANCISCO CARLOS CAROBA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. ART. 860 DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora no rosto de outros autos, referente ao crédito a ser recebido pelo devedor, com a finalidade de adimplemento de obrigação constituída a favor do recorrente, que decorre de honorários de advogado. 2. O devedor responde com todos os seus bens que integram a sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras preceituadas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. 2.1. Além disso, o devedor responde ainda com todos os bens presentes e futuros, no que diz respeito ao cumprimento das obrigações constituídas em seu desfavor, nos moldes da regra prevista no art. 789 do CPC. 3. A “penhora no rosto dos autos” consiste na constrição de determinado bem em disputa em outro processo judicial. Nesse caso deve ser aplicada a regra estabelecida pelo art. 860 do CPC. 4. No caso em deslinde, o conjunto probatório acostado aos autos demonstrou que o ora devedor figura na posição de credor em outro processo, tendo ali sido constatada a determinação de liberação de quantia em seu favor. Assim, deve ser provido o recurso. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso I, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar os requisitos para a concessão da penhora no rosto dos autos do processo no 0010079-16.1993.8.07.0001; b) artigo 835 do CPC, defendendo que o recorrido não observou a ordem de preferência na penhora de bens, deixando de esgotar os meios disponíveis para localização de ativos, sendo que tal omissão compromete a legalidade do procedimento executivo e gera insegurança jurídica; c) artigos 406 do Código Civil, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos da Lei Adjetiva Civil, requerendo a aplicação da Taxa SELIC como único índice de correção monetária e juros de mora, em observância à tese fixada no Tema 176 do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; d) artigos 927, inciso III, e 1.040, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que os juros de mora devem incidir, exclusivamente, a partir do trânsito em julgado da decisão, nos casos de compra e venda em que é pleiteada a resolução do contrato, nos termos da tese fixada no Tema 1.002 do STJ. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ, a fim de demonstrá-la. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada ofensa aos artigos 373, inciso I, 835 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada contrariedade aos artigos 406 do Código Civil, 489, § 1o, inciso IV, 927, inciso III, 1.022, inciso II, e 1.040, incisos II e III, todos do CPC, porque “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020